Tribunal: STF
Processo: ARE 1388689
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO. PLANO DE CLASSIFICAÇÃO DE CARGOS E FUNÇÕES DA CÂMARA DE VEREADORES. CARGO DE ASSESSOR JURÍDICO. ALTERAÇÃO DO COEFICIENTE PARA O CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 4.660/2020. DIREITO LOCAL. FATOS E PROVAS. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, maneja agravo o Município de Coronel Bicaco. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, alega-se a inconstitucionalidade material da Lei Municipal nº 4.660/2020, de inciativa parlamentar, que altera o coeficiente do cálculo dos vencimentos do cargo de Assessor Jurídico da Câmara Municipal. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 1º, I, 3º, IV, 5º, XXXVI, 37, caput, XIII, 165, § 5º, e 169, § 1º, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou parcialmente procedente a Ação Direta para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei municipal nº 4.660/2020 que asseguravam a equiparação da remuneração do cargo em comissão de Assessor Jurídico da Câmara de Vereadores ao valor da remuneração do cargo de Assessor Jurídico do Poder Executivo, e reconhecer a constitucionalidade do artigo 1º da referida legislação, que altera a tabela de remuneração dos cargos em comissão do Poder Legislativo. O acórdão está assim ementado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MUNICÍPIO DE CORONEL BICADO. LEI MUNICIPAL 4.660/2020. SERVIDORES PÚBLICOS. PODER LEGISLATIVO. VENCIMENTOS. INDEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA DOS PODERES. CONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA MORALIDADE. PREVISÃO DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    I – Não se conhece do pedido no ponto em que se sustenta violação ao disposto na Lei Federal nº 11.107/05, na Lei Complementar Federal nº 101/00, na Lei Complementar Federal 173/20, na Lei Federal nº 9.504/97 e na Portaria do Ministério da Saúde nº 1.666/20, uma vez que em sede de controle concentrado não é cabível a análise de lei municipal em face de norma infraconstitucional. 



    II – O artigo 1º da Lei Municipal nº 4.660/2020 altera a tabela de remuneração dos cargos em comissão do Poder Legislativo Municipal, a fim de reparar erro quanto ao coeficiente referente ao cargo de Assessor Jurídico. Não se verifica vício no dispositivo, uma vez que cabe a cada Poder Municipal, por meio de lei, fixar a remuneração de seus respectivos servidores, observado o limite remuneratório correspondente ao subsídio do Prefeito Municipal, conforme disposto no artigo 37, incisos X e XI, da Constituição Federal, bem como no artigo 33, § 1º, da Constituição Estadual, aplicáveis aos Municípios por força do artigo 8º, caput, da Carta Estadual. 



    III - O fato de apenas o vencimento de um cargo ter sido alterado não acarreta ofensa aos princípios da impessoalidade ou da moralidade. Do mesmo modo, não há que se falar em ofensa ao princípio da isonomia por estipular para o cargo do Poder Legislativo mesmo coeficiente estabelecido para o cargo do Poder Executivo, cuja jornada de trabalho é maior, pois tratam-se de carreiras diversas, sendo que cada Poder, no exercício de sua autonomia administrativa, é competente para fixar a remuneração de seus servidores.



     IV – Outrossim, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a ausência de dotação orçamentária, por si só, não acarreta inconstitucionalidade do diploma, implicando apenas a sua não aplicação naquele exercício financeiro. 



    V – Por sua vez, o artigo 2º da Lei Municipal nº 4.660/2020 retoma a vigência das Leis Municipais nº 2.093/2009 e nº 3.170/2010, as quais expressamente asseguravam a equiparação da remuneração do cargo em comissão de Assessor Jurídico da Câmara de Vereadores ao valor da remuneração do cargo de Assessor Jurídico do Poder Executivo Municipal, de modo a violar a regra constante do art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, norma de reprodução obrigatória, que veda a equiparação de vencimentos entre servidores, de modo que afigura-se inconstitucional. 



    VI - Por fim, no tocante ao art. 3º da Lei Municipal nº 4.660/2020 e a previsão de efeitos retroativos, não se vislumbra vício de inconstitucionalidade, tendo em vista que os valores efetivamente recebidos a título de remuneração pelo Assessor Jurídico já consideravam o coeficiente previsto na lei questionada. 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, JULGADA PROCEDENTE EM PARTE.” 



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, porquanto, no caso, a suposta ofensa somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo (Leis Municipais nº 4.660/2020 2.093/2009 e 3.170/2010), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula 280/STF: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. LEI DISTRITAL 5.106/2013. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1330815 AgR-segundo, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 14.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO INVESTIDO NO CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. REVOGAÇÃO DO ART. 67 DA LEI 6.203/1988 E O ART. 77 DA LEI 6.309/1988. EMENDA PARLAMENTAR QUE ACRESCENTOU O REFERIDO DISPOSITIVO A PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356 do Supremo Tribunal Federal. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais locais que fundamentam o acórdão recorrido. Incidência da Súmula 280/STF. IV – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. V – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, ainda que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE 1278802 ED-segundos-ED-AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 03.11.2021).



    Ademais, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora